Tribunal: STF
Processo: HC 119538
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR – NOTÍCIA DA EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO E DE SEU EFETIVO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DE QUALQUER OFENSA AO “STATUS LIBERTATIS” DO PACIENTE – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CARACTERIZADA – A QUESTÃO DO REGIME DE SIGILO (“SEGREDO DE JUSTIÇA”) NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS – EXCEPCIONALIDADE DESSA MEDIDA – RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS JUDICIAIS E A CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.